Tribunal: TJBA
Processo: 8069076-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8069076-86.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ÂNGELO JERÔNIMO E SILVA VITA RELATOR DO PROCESSO Nº 8052190-12.2025.8.05.0000 SUSCITADA: DESEMBARGADOR MARCELO SILVA BRITTO RELATOR DO PROCESSO Nº 8052190-12.2025.8.05.0000 Interessado(s): JANICELIO DE SA CRUZ Advogado (s): MARCUS VINICIUS MAGALHÃES ALMEIDA Interessado(s): ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS E SEÇÕES CÍVEIS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGIMENTO INTERNO. ART. 103, XII, DO RITJ/BA. CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado para definir o órgão competente para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 8052190-12.2025.8.05.0000. 2. O agravo foi interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de procedimento de dúvida registral, instaurado a partir de impugnação apresentada em pedido de usucapião extrajudicial. 3. O recurso foi inicialmente distribuído à Quarta Câmara Cível, cuja relatoria declinou da competência ao entendimento de que a matéria se inseriria no âmbito dos registros públicos, com redistribuição à Seção Cível de Direito Privado. 4. O novo relator suscitou o presente conflito, sustentando que o Regimento Interno não atribui às Seções Cíveis competência recursal para julgamento de agravo de instrumento oriundo de dúvida registral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em saber qual o órgão competente para julgar agravo de instrumento interposto no curso de procedimento de dúvida registral decorrente de pedido de usucapião extrajudicial. III. Razões de decidir 1. O procedimento de dúvida registral, previsto na Lei nº 6.015/1973, possui natureza administrativa, ainda que submetido à supervisão judicial, não se caracterizando como jurisdição contenciosa. 2. A impugnação apresentada por terceiros ou entes públicos não altera a natureza administrativa do procedimento, nem atrai a competência das Câmaras ou Seções Cíveis. 3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui ao Conselho da Magistratura a competência para julgar recursos oriundos da dúvida registral, nos termos do art. 103, XII, do RITJ/BA. 4. A interpretação sistemática do regimento conduz à conclusão de que a competência do Conselho da Magistratura abrange não apenas a apelação contra a sentença proferida na dúvida registral, mas também os recursos interpostos contra decisões interlocutórias praticadas no curso do procedimento. 5. Os arts. 92 e 93 do RITJ/BA disciplinam a competência das Câmaras e Seções Cíveis no âmbito da jurisdição contenciosa, não sendo aplicáveis a procedimentos administrativos como a dúvida registral. V. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado parcialmente procedente. Determinada a redistribuição do Agravo de Instrumento nº 8052190-12.2025.8.05.0000, por sorteio, no âmbito do Conselho da Magistratura. Tese de julgamento: “1. O procedimento de dúvida registral possui natureza administrativa, ainda que submetido à supervisão judicial. 2. Compete ao Conselho da Magistratura o julgamento dos recursos interpostos no âmbito da dúvida registral, inclusive contra decisões interlocutórias. 3. São inaplicáveis, nessa hipótese, as regras de competência das Câmaras e Seções Cíveis previstas nos arts. 92 e 93 do RITJ/BA.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973, art. 202; RITJ/BA, art. 103, XII; arts. 92 e 93. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8069076-86.2025.8.05.0000, no qual figura como suscitante o Excelentíssimo Desembargador Ângelo Jerônimo e Silva Vita, no âmbito da Seção Cível de Direito Privado, e, como suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Marcelo Silva Britto, no âmbito da Quarta Câmara Cível. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária, em CONHECER DO CONFLITO Negativo de competência de nº 8069076-86.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE, DETERMINANDO QUE OS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052190-12.2025.8.05.0000, SEJAM DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOSEVANDO ANDRADE 1º VICE-PRESIDENTE